Tribunal: CARF
Processo: 10469.724468/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Caracteriza-se como receita omitida a totalidade dos valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Ainda que as atividades desenvolvidas pelo contribuinte sejam próprias de instituição financeira, essa circunstância não é suficiente para comprovar a origem dos depósitos bancários, à mingua da apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996.
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica, regularmente intimada, deixa de apresentar à autoridade fiscal os livros e documentos de sua escrituração comercial e fiscal, nos termos do inciso III do artigo 47 da Lei 8.981, de 1995.
O arbitramento dos lucros de que tratam os artigos 51 e 55 da Lei no 8.981, de 1995, é cabível quando não conhecida a receita bruta. Sendo conhecida, aplicam-se os dispositivos da Lei 9.249, de 1995, e Lei 9.430, de 1996.
SIGILO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA FALTA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF 02), sendo (...) vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (RI CARF, Anexo II, art. 62, caput).
Constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, reconhecida pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150% (CENTO E CINQUENTA POR CENTO). CONDUTA DOLOSA REITERADA.
A conduta do contribuinte em responder com subterfúgios as intimações para apresentação dos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, apresentar declarações DIPJ, na condição de inativa, e DCTFs sem qualquer débito, quando constatada a existência de movimentação financeira no mesmo período, indica intenção de impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, ensejando a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento).
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF 108).
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DURANTE A FASE DE FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza ofensa ao devido processo legal e ao direito ao contraditório e à ampla a falta de intimação para manifestação no bojo do procedimento fiscal, de natureza inquisitória.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA.
O artigo 124, I do CTN tem por pressuposto o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou seja, é necessário que as pessoas envolvidas sejam partícipes na situação vinculada ao fato jurídico tributário que a lei elegeu como hipótese de incidência do tributo. Não sendo apontada nenhuma ação do sócio relacionada com os fatos geradores que constituem o objeto da autuação, não se viabiliza a sua responsabilização com suporte no artigo 124, I do CTN.
A prática de ações que indiquem a clara intenção de impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, mediante a apresentação de declarações DIPJ, na condição de inativa, e DCTFs sem qualquer débito, quando constatada a existência de movimentação financeira no mesmo período, não caracteriza a responsabilidade de que trata o artigo 124, I, mas sim a prevista no artigo 135, III, ambos do CTN.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724468/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.881 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
MULTCREDIT FACTORING E FOMENTO LTDA - ME E CLÁUDIO
MARTINHO SANTOS HENRIQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Caracteriza-se como receita omitida a totalidade dos valores creditados em
conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Ainda que as atividades desenvolvidas pelo contribuinte sejam
próprias de instituição financeira, essa circunstância não é suficiente para
comprovar a origem dos depósitos bancários, à mingua da apresentação de
documentação hábil e idônea, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996.
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica, regularmente
intimada, deixa de apresentar à autoridade fiscal os livros e documentos de sua
escrituração comercial e fiscal, nos termos do inciso III do artigo 47 da Lei
8.981, de 1995.
O arbitramento dos lucros de que tratam os artigos 51 e 55 da Lei no 8.981, de
1995, é cabível “quando não conhecida a receita bruta”. Sendo conhecida,
aplicam-se os dispositivos da Lei 9.249, de 1995, e Lei 9.430, de 1996.
SIGILO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
PELA FALTA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF 02), sendo “(...) vedado aos membros das turmas
de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”
(RI CARF, Anexo II, art. 62, caput).
Constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de 2001,
reconhecida pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150% (CENTO E CINQUENTA POR
CENTO). CONDUTA DOLOSA REITERADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724468/2013-72
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

A conduta do contribuinte em responder com subterfúgios as intimações para
apresentação dos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal,
apresentar declarações DIPJ, na condição de inativa, e DCTF’s sem qualquer
débito, quando constatada a existência de movimentação financeira no mesmo
período, indica intenção de impedir o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, ensejando a aplicação da multa
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento).
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF 108).
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA DURANTE A FASE DE FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza ofensa ao devido processo legal e ao direito ao contraditório e
à ampla a falta de intimação para manifestação no bojo do procedimento fiscal,
de natureza inquisitória.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA
JURÍDICA.
O artigo 124, I do CTN tem por pressuposto o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou seja, é necessário que as
pessoas envolvidas sejam partícipes na situação vinculada ao fato jurídico
tributário que a lei elegeu como hipótese de incidência do tributo. Não sendo
apontada nenhuma ação do sócio relacionada com os fatos geradores que
constituem o objeto da autuação, não se viabiliza a sua responsabilização com
suporte no artigo 124, I do CTN.
A prática de ações que indiquem a clara intenção de impedir o conhecimento,
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, mediante a
apresentação de declarações DIPJ, na condição de inativa, e DCTF’s sem
qualquer débito, quando constatada a existência de movimentação financeira
no mesmo período, não caracteriza a responsabilidade de que trata o artigo
124, I, mas sim a prevista no artigo 135, III, ambos do CTN.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário da recorrente pessoa jurídica e dar parcial provimento ao recurso
voluntário do responsável solidário, Cláudio Martinho Santos Henriques, neste caso tão somente
para o fim de afastar a sua responsabilidade com base no artigo 124, I do CTN, mantendo a
responsabilização com base no artigo 135, III do mesmo diploma legal.
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada), Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
(presidente).
Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pela contribuinte (fls. 1042/1067) e
pelo responsável solidário (fls. 1007/1035) contra o v. Acórdão proferido pela 15a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ (fls. 967/999), que
negou provimento às impugnações apresentadas pelos recorrentes para rejeitar as preliminares de
nulidade por eles suscitadas; julgar procedentes os lançamentos relativos ao Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP, e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, nos termos constituídos nos respectivos autos de infração; e
manter a responsabilidade solidária imputada ao sócio CLÁUDIO MARTINHO SANTOS
HENRIQUES, estampando a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade por conta de suposto cerceamento do direito de defesa,
quando, pelo exame dos autos, verifica-se que autoridade lançadora descreveu corretamente a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, com perfeita identificação da matéria
tributável, sendo certo também que os autos de infração foram formalizados com
fundamentação e enquadramento legal adequados, com a penalidade aplicável, tudo em estrita
observância aos requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e no art.
10 do Decreto no 70.235/1972, não tendo havido, conseqüentemente, qualquer ofensa ao
disposto no art. 59 do mesmo Decreto no 70.235/1972.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO PELAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar lei validamente inserida no ordenamento jurídico, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS DA
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

Cabível o arbitramento do lucro, quando a pessoa jurídica, regularmente intimada, deixa de
apresentar à autoridade fiscal os livros e documentos de sua escrituração comercial e fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM.
Caracterizam-se como receitas omitidas os valores creditados em conta de depósito ou
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150% (CENTO E CINQÜENTA POR CENTO).
CONDUTA DOLOSA REITERADA.
A conduta reiterada do contribuinte, no sentido de informar, por meio de declarações entregues
ao Fisco, durante anos consecutivos, a inexistência de qualquer receita auferida, denota o
elemento subjetivo da prática dolosa e enseja a aplicação de multa qualificada de 150% (cento
e cinqüenta por cento).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008 , 2009, 2010
LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS. COFINS. CSLL.
O que ficou decidido em relação ao lançamento do IRPJ aplica-se, também, às contribuições
dele decorrentes – PIS, COFINS e CSLL –, uma vez que não haja argumentos diferenciados a
ensejar conclusão diversa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA.
ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Os administradores da pessoa jurídica são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Para melhor compreensão da matéria versada nos autos, consulte-se os seguintes
excertos do Relatório da r. decisão recorrida (fls. 970/974):
Trata o presente processo dos autos de infração de fls. 03 a 69,
lavrados pela Delegacia da Receita Federal de Natal – RN, no montante de R$ 291.771,45,
conforme demonstrativo de fl. 02.
A autuação relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ fundou-se
em
OMISSÃO
DE
RECEITA
POR
PRESUNÇÃO
LEGAL
–
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, referente a valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituições financeiras,
em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, com base no
artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Por decorrência da omissão de receitas apurada ex-officio quanto ao
IRPJ, foram lavrados os autos de infração relativos à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL; à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; à Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS.
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

A forma de tributação utilizada para apuração do IRPJ foi o
arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530, III, do RIR/99, tendo em vista o contribuinte
ter sido regularmente intimado a apresentar os livros e documentos de sua documentação
contábil mas não os ter apresentado.
Desta maneira, estão sendo exigidos da interessada acima identificada:
o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 45.186,41 (fls. 003/026); a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$ 26.991,44 (fls. 027/051); a
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP, no valor de R$ 4.351,32 (fls.
052/060) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, no valor de
R$ 26.777,12 (fls. 061/069), todos acrescidos de multa de 150% e juros de mora, calculados
até junho/2013.
Como consta no Relatório de Encerramento da Ação Fiscal (fl. 86),
tendo em vista a presença de sonegação e de fraude, evidenciada nos presentes autos, foi
aplicada a multa de ofício qualificada, conforme artigo 44, inciso I e parágrafo primeiro da Lei
n° 9.430/1996, com redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/2007.
Para qualificação da multa, a fiscalização entendeu configuradas as
práticas de sonegação e fraude, tipificadas nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/1964, em
virtude do contribuinte ter agido de forma intencional no sentido de eximir-se integralmente do
montante de tributos a serem pagos, pelos seguintes fatores: todas as declarações DIPJ
apresentadas foram na condição de INATIVA (ano-calendário 2008) ou ZERADAS (anos-
calendário 2009 e 2010); nas declarações DCTF não foram incluídos quaisquer débitos; não foi
realizado nenhum pagamento dos tributos devidos no período da fiscalização; o contribuinte
teve uma movimentação financeira no período em montante superior a R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais), cuja origem não foi comprovada, apesar do contribuinte ter sido
reiteradamente intimado e reintimado.
Junto ao auto de infração veio o Relatório de Encerramento da Ação
Fiscal (fls. 71/88), do qual destacamos as seguintes informações:
 em 27/06/2012, o contribuinte apresentou resposta ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal, informando, com relação aos livros
contábeis e fiscais e demais documentos solicitados, que deixava de
apresentá-los pelo simples fato de não ter havido qualquer
movimentação que justificasse o registro em tais livros (fls. 94/95);
 reintimado a prestar as informações solicitadas, contribuinte
reiterou a informação que deixava de apresentar os livros Diário e
Razão e os contratos de fomento mercantil, relativos aos
anos-calendário 2008 a 2010, pelo fato de não ter havido qualquer
movimentação que justificasse registro nos referidos livros e,
quanto aos extratos bancários, que não dispunha dos mesmos, haja
vista a empresa não ter por hábito arquivar extratos bancários (fls.
99/100);
 tendo em vista que o contribuinte ter se negado a apresentar os
extratos bancários relativos aos anos-calendário 2008, 2009 e 2010,
foi expedida pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Natal-RN em 20/07/2012, a Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira - RMF n° 0420100-2012-00013, sendo
atendida pelo Banco Bradesco apresentou os extratos e outros
documentos bancários solicitados (ver fls. 481/810);
 em 21/12/2012, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, do qual o
contribuinte tomou ciência em 28/12/2012, solicitando a apresentação
dos seguintes elementos:
a) comprovar a origem dos valores creditados/depositados em
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

suas contas- corrente, mediante apresentação de documentos hábeis
e idôneos, conforme relação constante no ANEXO 1 do citado termo
(fls. 103/109);
b) informar/comprovar os efetivos titulares/beneficiários dos
recursos movimentados a débito nas contas-corrente mantidas em
seu nome, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
conforme relação constante no ANEXO 2 do citado termo (fls.
110/115).
 apesar de ter solicitado prorrogação do prazo (fl. 117), a qual foi
concedida pela fiscalização, o contribuinte deixou de apresentar os
elementos solicitados;
 novo Termo de Reintimação Fiscal foi lavrado em 26/03/2013
(fls. 118/119) com ciência em 27/03/2013, porém o contribuinte,
mais uma vez, não apresentou os elementos solicitados nem
tampouco qualquer justificativa pela não apresentação dos mesmos;
 novo Termo de Reintimação Fiscal foi lavrado em 18/04/2013,
reiterando os mesmos elementos já solicitados (fls. 132/133);
 em 02/05/2013, o contribuinte apresentou resposta ao Termo de
Intimação antes referido, argumentando em síntese que (fl. 140):
1. dos valores depositados nas suas contas bancárias, foram
devolvidos cheques (por diversos motivos), conforme valores
especificados pelo mesmo;
2. quanto aos beneficiários dos valores mutuados, a empresa não
mantém relação dos mesmos, pois na troca de cheques o que
importa são os valores envolvidos e os documentos (cheques)
permutados e em caso de devolução, procurava diretamente o
emitente para pagamento;
3. que a empresa trabalha essencialmente com operações de
fomento mercantil, mais especificamente comprando ativos de
pequenos comerciantes, representados por cheques pré­datados;
4. ressalta que a troca de cheques (ativos) prescinde de contrato
formal, pois os cheques apresentados e permutados com terceiros são
depositados diretamente na conta da empresa e como não possui
controle dos mesmos, fica impossível identificar, de modo isolado,
qual o negócio efetuado para cada lançamento na conta bancária.
 em relação à alegação do contribuinte de que, nos valores creditados
em sua conta bancária, foram devolvidos vários cheques, deve-se
registrar que os valores referentes aos cheques devolvidos foram
excluídos pela fiscalização (ver Anexo 1 do Termo de Intimação
Fiscal de 18/04/2013);
 com o intuito de se verificar a efetiva atividade desenvolvida
pelo contribuinte, foram realizadas diligências fiscais em diversos
contribuintes, os quais apresentaram as justificativas para o
recebimento dos cheques ou transferências eletrônicas, conforme
quadro de fls. 78/79;
 a grande maioria dos contribuintes informou que as operações
realizadas com a Multcredit que justificariam o recebimento de
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

cheques, DOC e TED, seriam empréstimos realizados única e
simplesmente através da troca de cheques, sem qualquer
formalidade, sem celebração de contrato de fomento mercantil, até
porque não se tratava de desconto de ativos;
 analisando as respostas apresentadas pelo contribuinte e as
diversas diligências fiscais realizadas pela fiscalização, verificou-se
que a atividade de fato exercida pelo contribuinte, nos períodos
fiscalizados, consistia na realização de empréstimos e operações de
mútuos, por meio de troca de cheques;
 as permutas de numerário por cheques "pré-datados" eram
desacompanhadas da prestação de quaisquer outros serviços aos
clientes do contribuinte ora fiscalizado, tais como assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos e
administração de contas a pagar e a receber, e evidenciam que a
atividade desenvolvida pelo autuado constitui-se em típica
operação de crédito, que é atividade privativa de instituições
financeiras;
 desse modo, as operações de empréstimos habituais e freqüentes,
como identificados no presente caso, praticadas pela Multcredit
Factoring e Fomento, são serviços financeiros prestados, de
natureza comercial e similar às operações privativas de instituições
financeiras, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Lei n°
4.595, de 31 de dezembro de 1964 (ver fls. 80/81);
 de acordo com a legislação vigente, o contribuinte encontra-se
sujeito à sistemática do lucro real para determinação do IRPJ e da
CSLL, haja vista o objeto constante do Contrato Social, o qual
consiste na atividade de factoring, que na verdade é de instituição
financeira, como visto ao longo da fiscalização;
 as instituições financeiras – atividades que, ao ver da
fiscalização, o contribuinte de fato exercia – assim como as
factoring, estão obrigadas à sistemática do Lucro Real, conforme
artigo 14, incisos II e VI da Lei n° 9.418/98;
 por fim, a fiscalização realizou o lançamento de ofício dos
créditos tributários de IRPJ, tendo em vista os créditos nas contas
bancárias do contribuinte não terem sido comprovados, com base no
artigo 42 da Lei n° 9.430/96, procedendo também ao lançamento de
ofício – como reflexos do IRPJ – da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e do Programa de Integração Social -
PIS, de acordo com o parágrafo 2° do artigo 24 da Lei n°
9.249/2005, com redação dada pela Lei n° 11.941/2009;
 foi lavrado ainda o Termo de Sujeição Passiva Solidária, em
nome do sócio Cláudio Martinho Santos Henriques (fls. 89/90), que
assinou as respostas apresentadas pelo contribuinte à fiscalização,
por ficar claramente evidenciada sua contribuição na consecução
dos crimes de sonegação e fraude constatados na ação fiscal, pois o
mesmo, por várias oportunidades, tentou ludibriar e induzir à
fiscalização a idéia de que o contribuinte não tinha qualquer
movimento e que, portanto, não havia tributos a serem exigidos;
 a ação dolosa do sócio Cláudio Martinho Santos Henriques
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

também se demonstra pelo fato de o mesmo constar como
representante da Pessoa Jurídica, nas declarações DIPJ que foram
apresentadas
como
INATIVA
ou
ZERADAS,
quando
o
contribuinte Multicredit de fato tinha auferido receitas ao longo dos
anos-calendário 2008 a 2010 (ver fls. 825/867);
 desse modo, com fundamento no artigo 135, inciso III c/c artigo
124, inciso I, do Código Tributário Nacional, CLÁUDIO
MARTINHO SANTOS HENRIQUES CPF n° 028.137.114-89, o
qual figura como sócio- administrador da MULTCREDIT
FACTORING E FOMENTO LTDA- ME, desde sua constituição,
foi designado como SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO dos
créditos tributários ora lançados.

Inconformados, a empresa contribuinte e o responsável solidário aviaram recursos
reeditando as alegações desenvolvidas nas suas impugnações, assim resumidas:
Contribuinte:
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 27 e 42 DA LEI N. 9.430/96 E DOS
ARTS. 16, COM SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 20 DA LEI N. 9.249/95

nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96, o que caracteriza omissão
de receita é a não comprovação da origem dos recursos utilizados, entretanto a
própria fiscalização identificou a origem dos recursos, inclusive, classificando
como decorrentes de atividades típicas de instituição financeira, não podendo
prevalecer a autuação;

cada depósito que transitou pelas contas autuadas não
substancia receita ou renda do próprio titular, pois correspondem a recursos
originados do próprio capital integralizado da impugnante, que é o seu capital
circulante, e nos valores de terceiros, que são representados pelos títulos de
crédito descontados e nos pagamentos dos empréstimos contraídos;

a atividade econômica desenvolvida pela impugnante é de
empréstimos e compra de ativos financeiros, mediante taxa de remuneração de
até 3% (três por cento), não podendo prevalecer a autuação no montante
indicado;

o percentual de arbitramento deve incidir sobre a receita bruta
da instituição financeira, nunca sobre o volume de depósitos registrados em suas
contas;

as
instituições
financeiras
são
consideradas
empresas
prestadoras de serviços, onde o preço do serviço é justamente o deságio ou a
taxa de juros aplicada na operação de fomento ou de mútuo, porém nunca o
montante correspondente aos depósitos dos títulos adquiridos ou do pagamento
dos empréstimos concedidos, motivo pelo qual se apresenta também insuscetível
e inconcebível a aplicação dos dispositivos legais questionados;

uma vez classificada a impugnante como instituição financeira,
restou absolutamente comprovada e justificada a origem dos depósitos
bancários, inclusive como demonstrado pela fiscalização na análise do quadro de
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

fls. 78/79;

a receita bruta não pode ser extraída da totalidade dos depósitos
bancários efetivamente confirmados, mas da taxa de remuneração da atividade de
fomento ou de empréstimo, em observância ao art. 31 da Lei n° 8.981/95;

uma vez que não restou conhecido ou definido o percentual de
remuneração das operações financeiras desenvolvidas pela impugnante e
devidamente identificadas através do auto de infração ora impugnado,
desconhecida é também a sua receita bruta, o que afasta a aplicação dos arts. 27
e 42 da Lei n° 9.430/96, bem como dos arts. 16, parágrafo único, e 20 da Lei n°
9.249/95;

ao caso se impõe a subsunção ao feito dos arts. 51 e 55 da Lei
n° 8.981/95;

afastada a receita bruta apurada com base no art. 42 da Lei n°
9.430/96, resta contaminado de nulidade material o lançamento ora impugnando,
não apenas quanto à apuração do IRPJ, mas também quanto à CSLL, à COFINS
e ao PIS;

cita jurisprudência administrativa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO - ERRO DE TIPO

a autoridade fiscal, ao lavrar o auto de infração contra a
impugnante, fundamentando o lançamento nos arts. 27 e 42 da Lei n° 9.430/96,
assim como nos arts. 16, parágrafo único, e 20 da Lei n° 9.249/95, em detrimento
dos arts. 51 e 55 da Lei n° 8.981/95, cometeu erro de direito que acarreta a
nulidade insanável o lançamento;

o erro de tipo cometido no auto de infração acarreta a nulidade
desses atos administrativos por afronta ao Princípio da Legalidade, diante da
inexistência de fundamento jurídico necessário para dar-lhes o devido
embasamento legal;

a fiscalização utilizou a totalidade dos valores depositados nas
contas bancárias da impugnante como receita bruta, mediante errônea aplicação
dos arts. 27 e 42 da Lei n° 9.430/96 e dos arts. 16, parágrafo único, e 20 da Lei n°
9.249/95, quando deveria ter aplicado as disposições dos arts. 51 e 55 da Lei n°
8.981/95;

o erro na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
que torna os valores indevidos, irreais e exorbitantes, contamina o lançamento com
vício insanável de ilegalidade, e o torna nulo de pleno direito;

questiona a legalidade e a inconstitucionalidade do lançamento.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL

O entendimento do órgão julgador de primeiro grau, ao entender
que a quebra do sigilo bancário não necessita do crivo do Poder Judiciário, resta
por ferir o posicionamento do STF, segundo o qual a Lei Complementar
105/2001, quanto à requisição e obtenção de dados financeiros do contribuinte,
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

perante instituição financeira, é inconstitucional.

Assim, resta configurado que o lançamento foi calcado em prova
ilícita, padecendo de nulidade.
ARBITRAMENTO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA

a capacidade contributiva é um imperativo constitucional e o
não confisco é uma garantia da função social do tributo;

comprovada a origem dos recursos, desde que identificada a
atividade do contribuinte, não se torna coerente a manutenção de uma base de
cálculo que sabidamente não encontra respaldo na realidade fática;

por confiscatório, o lançamento não pode prevalecer;

cita doutrina.

AGRAVAMENTO DE MULTA - INEXISTÊNCIA DE DOLO

diante dos aspectos fáticos e probatórios arrolados nas peças do
lançamento, não logrou o fiscal autuante demonstrar que a impugnante praticou
qualquer das condutas típicas para a majoração da penalidade aplicável,
mormente o evidente intuito de fraude;

a conduta da impugnante em nenhum momento foi fraudulenta
ou em conluio com qualquer pessoa para lesar o fisco;

a mera ausência de declaração e recolhimento de tributos não
implica conduta fraudulenta;

inexistindo as condutas dolosas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502/64, pressupostos para a aplicação de multa qualificada, razão
nenhuma existia para a capitulação da penalidade no art. 44, inc. II, da Lei n°
9.430/96, inclusive conforme jurisprudência do E. Conselho de Contribuintes
trazida aos autos.
DA NÃO EXIGÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA

a exigência de juros sobre a multa de ofício, quando da
atualização do crédito tributário exigido, é inaplicável em razão da ausência de
previsão legal, pois o art. 61 da Lei n 9.430/961, bem como o artigo 161 do
CTN, prevêem a incidência dos juros Selic apenas sobre o montante do tributo
devido, mas não sobre a penalidade pecuniária;

o julgador deve afastar a incidência dos juros de mora sobre a
multa de mora e de ofício em observância ao conteúdo do art. 953, § 2o, do
Regulamento do Imposto de Renda, em obediência ao princípio da legalidade.
Solidário:
DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72


objetivando conferir sustentação jurídica à sujeição passiva
solidária descortinada no seio do presente processo administrativo, a fiscalização
invocou o disposto no art. 135, III, cumulado com o art. 124, I, ambos do CTN,
afirmando, para tanto, que o impugnante, na condição de sócio- administrador e,
portanto, à frente da gestão da empresa autuada, seria o responsável pela prática,
em tese, das condutas adotadas pela pessoa jurídica, as quais sempre tiveram a
intenção, claramente dolosa, de omitir receitas com o intuito de eximir-se
integralmente do pagamento dos tributos devidos, configurando-se, com isso, a
hipótese da infração à lei;

o sócio em nenhum momento foi intimado na condição de
pessoa física a se manifestar acerca do procedimento fiscal;

o auto de infração não possui arcabouço jurídico sobre o qual
prosperar, ao menos com relação ao corresponsável;

o auto de infração não alcança comprovar a real participação do
impugnante na realização do fato gerador da obrigação tributária, condição sine
qua non à observância da solidariedade prescrita no art. 124, do CTN;

o Agente Fiscal resume-se a afirmar que houve infração à lei,
sem contudo estabelecer os limites dessa infração, elencando como tal,
exclusivamente, os descumprimentos das obrigações tributárias, principal e
acessórias, o que, em verdade, apenas se configura como mero inadimplemento
de tributo;

a fiscalização não consegue demonstrar, sequer minimamente, a
prática de qualquer ato doloso por parte do impugnante que tenha importado na
constituição do crédito tributário sob enfoque;

apesar de eleger o impugnante como responsável solidário da
exação fiscal em testilha, o auto de infração afronta os princípios da ampla
defesa e do contraditório, implicando em ofensa direta ao devido processo legal,
posto que nada obstante ter o impugnante sido haurido à condição de
contribuinte da obrigação tributária principal em apreço, este não fora intimado,
enquanto sujeito passivo solidário, pessoa física, de qualquer ato havido no
âmbito deste processado, mas apenas na condição de representante da pessoa
jurídica, não lhe sendo, assim, oportunizada a garantia mínima de defesa;

a imposição da responsabilidade sustenta-se em meros
argumentos presuntivos e subjetivos, inteiramente descobertos de prova
documental;

tendo em conta que a Fiscalização não carreou aos autos o
elemento de prova no qual se encontraria configurada a relação de sujeição
passiva do impugnante face à obrigação tributária imposta à pessoa jurídica
autuada,o lançamento deve ser julgado improcedente por ausência de motivação,
no respeitante à identificação do sujeito passivo;
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

a Fiscalização aponta a capitulação legal que fundamenta a
determinação da sujeição passiva em comento, mas, em contrapartida, apenas
afirma que a pessoa jurídica procedeu à apresentação de "declarações zeradas
associado a nenhum pagamento de tributos relativos ao período fiscalizado,
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

violando disposições legais que determinam o pagamento de tributos e a
apresentação de declarações", fato que se constitui como mero inadimplemento
de obrigação tributária, principal e acessória, o que se mostra inviável para a
responsabilização pessoal perseguida pelo Fisco;

apesar de o sócio ter sido elegido como responsável solidário da
exação fiscal, inexistiu, a qualquer tempo do presente processo administrativo
fiscal, qualquer ato de intimação/comunicação diretamente respeitante ao
requerente, mas apenas à pessoa jurídica, não tendo o sócio, portanto, como ter
conhecimento que os procedimentos de fiscalização realizados neste processado
recairiam sobre a pessoa física;

cita doutrina e jurisprudência;
DA
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
DE
SOLIDARIEDADE
TRIBUTÁRIA,
NOS TERMOS DO ART. 124.
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL

a condição de sócio e, por conseguinte, a participação do
impugnante, por óbvio, nos lucros da pessoa jurídica, levou a Fiscalização a
proceder à sua responsabilização, alçando-o à condição de sujeito passivo da
exação ora combatida, tão somente em razão de ter ele tomado parte no resultado
financeiro das operações em questão, fato que não se apresenta como suficiente
para desencadear a sujeição passiva da obrigação tributária principal nos
contornos do art. 124, do CTN, já que claramente inexistentes os pressupostos
da solidariedade necessários à incidência de tal dispositivo;

o simples fato de o defendente ser sócio da pessoa jurídica
autuada e, por via de consequência, ter obtido proveito econômico, mediante a
distribuição dos dividendos decorrentes da atividade empresarial, frise- se,
caminho natural do labor de empresário, não impõe a responsabilização, pela via
da solidariedade, que o Fisco almeja lhe imputar;

para a subsunção do evento jurígeno à norma do sobredito art. 124,
não basta haver por parte do suposto sujeito passivo solidário o simples proveito
econômico decorrente da situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal, mas sim, e necessariamente, a participação deste, de modo pessoal e
direto, na própria realização dos fatos que deram gênese á obrigação principal;

enxerga-se o instituto da solidariedade quando mais de um
sujeito participa da realização do fato gerador da obrigação: ou seja, em outras
palavras, há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa pode ser
qualificada como contribuinte de determinado gravame fiscal, o que, de fato,
inexiste no caso em apreço, pois, como já dito acima, impossível o impugnante
ser alçado à condição de contribuinte;

não pode ser designado devedor solidário por não se revestir da
condição de contribuinte, já que todas as obrigações referentes ao IRPJ e
contribuições são de responsabilidade da pessoa jurídica;

os
fatos
colacionados
pela
Fiscalização
afiguram-se
imprestáveis a fundamentar a eleição do impugnante como sujeito passivo por
solidariedade, tendo em vista que tal instituto possui como arcabouço a própria
prática do fato gerador, isto é, a própria qualidade de contribuinte do responsável
solidário;
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72


cita doutrina e jurisprudência;

conclui-se, pois, dessa sorte, inexistir qualquer relação jurídica
de sujeição passiva do impugnante frente à obrigação tributária objeto de
lançamento no presente caderno processual, porquanto indiscutível que ele não
praticou o fato gerador da obrigação tributária em vergasta, mas apenas obtive
proveito econômico sobre tal situação, decorrente, exclusivamente, de relação
secundária (distribuição de lucros), não tributária, mas sim cível-empresarial,
inteiramente dissociada do aludido evento jurígeno que deu gênese à obrigação
tributária, em virtude do que não pode o defendente ser considerado contribuinte
da exação ora vergastada e, por conseguinte, sujeito passivo solidário.
DA INAPLICABILIDADE DO ART. 135, III DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL

apreende-se do folheio do caderno processual que o feito em
riste substancia questão de simples inadimplência tributária por parte da pessoa
jurídica devedora, inexistindo, por conseguinte, obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, para a subsunção do fato à norma do art. 135, III, do CTN;

na Portaria PGFN n. 180, de 25 de fevereiro de 2010, mais
especialmente por seu art. 25, o qual preceitua que a inclusão do responsável
solidário na Certidão de Dívida Ativa da União somente ocorrerá após a
declaração fundamentada da autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
acerca da ocorrência de ao menos uma das quatro situações a seguir: I - excesso
de poderes; II - infração à lei; III - infração ao contrato social ou estatuto; IV-
dissolução irregular da pessoa jurídica;

a atuação dolosa das pessoas elencadas no CTN, em seu art.
135, III, deverá estar transparentemente delineada nos autos do processo para
adquirir o condão desencadear a responsabilização pessoal;

o mero inadimplemento tributário não configura suporte fático
do art. 135, III, do CTN;

a infração de lei referenciada no bojo deste dispositivo concerne
à violação de leis societárias que regulamentam a atividade do órgão social; tal
infração, por conseguinte, precisa ser comprovada, através de processo no
qual seja assegurada a ampla defesa e demais garantias constitucionais
processuais;

absolutamente, não se apresenta comprovado, ou tampouco
suscitado, que o requerente, no exercício da função diretiva da sociedade, tenha
praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto, em virtude do que não poderá ser alcançado pelos efeitos jurídicos
decorrentes do dispositivo legal em comento, os quais necessitam, para fins de
subsunção da conduta à norma, da irrefutável demonstração da atuação ilícita do
agente, o que não ocorreu no seio do presente processado, não tendo a
Autoridade Fazendária sequer se desincumbido de individuar a conjeturada
prática ilícita desenvolvida pelo impugnante, apta a desencadear a sua sujeição
passiva solidária.

Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos legais de
admissibilidade.
Cuidam os autos de arbitramento de lucro decorrente de omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, em situação em que a
Autuada, apesar de ter sido regularmente intimada a comprovar a origem dos depósitos, bem
como a apresentar os livros e documentos de sua documentação contábil, não o fez.
Além disso, tendo a fiscalização constatado elementos de sonegação e de fraude,
foi aplicada a multa de ofício qualificada, bem como lavrado Termo de Sujeição Passiva
Solidária em nome do sócio Cláudio Martinho Santos Henriques (fls. 89/90), tendo em vista a
sua contribuição na consecução dos crimes de sonegação e fraude constatados na ação fiscal.
DO RECURSO DA EMPRESA AUTUADA
A Recorrente desenvolve seu recurso voluntário com base nos seguintes tópicos:
a) inaplicabilidade dos arts. 27 e 42 da Lei n. 9.430/96 e dos arts. 16, com seu
parágrafo único, e 20 da lei n. 9.249/95;
b) nulidade do lançamento - erro de tipo;
c) quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial;
d) arbitramento e capacidade contributiva;
e) agravamento de multa - inexistência de dolo; e
f) da não exigência de juros moratórios sobre a multa.
A) INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 27 e 42 DA LEI N. 9.430/96 E DOS ARTS. 16,
COM SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E 20 DA LEI N. 9.249/95
Sustenta a Recorrente que a omissão de receita se configura pela falta de
comprovação da origem dos recursos utilizados, o que não teria ocorrido no caso dos autos uma
vez que:
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

a) a origem teria sido identificada pela própria fiscalização, que reconheceu
que os recursos seriam decorrentes de atividades típicas de instituição
financeira;
b) os depósitos bancários em questão não refletiriam receita ou renda, pois
correspondem a recursos originados do próprio capital integralizado e nos
valores de terceiros, que são representados pelos títulos de crédito
descontados e nos pagamentos dos empréstimos contraídos;
c) uma vez classificada a impugnante como instituição financeira, restou
absolutamente comprovada e justificada a origem dos depósitos bancários,
inclusive como demonstrado pela fiscalização na análise do quadro de fls.
78/79;
d) as instituições financeiras são consideradas empresas prestadoras de
serviços, onde o preço do serviço é justamente o deságio ou a taxa de juros
aplicada na operação de fomento ou de mútuo, porém nunca o montante
correspondente aos depósitos dos títulos adquiridos ou do pagamento dos
empréstimos concedidos;
e) a atividade econômica desenvolvida é de empréstimos e compra de ativos
financeiros, mediante taxa de remuneração de até 3% (três por cento);
f) o percentual de arbitramento deve incidir sobre a receita bruta da
instituição financeira, nunca sobre o volume de depósitos registrados em
suas contas, ou seja, a receita bruta não pode ser extraída da totalidade dos
depósitos bancários efetivamente confirmados, mas da taxa de
remuneração da atividade de fomento ou de empréstimo, em observância
ao art. 31 da Lei n° 8.981/95;
g) uma vez que não restou conhecido ou definido o percentual de
remuneração das operações financeiras desenvolvidas pela impugnante e
devidamente identificadas através do auto de infração ora impugnado,
desconhecida é também a sua receita bruta, o que afasta a aplicação dos
arts. 27 e 42 da Lei n° 9.430/96, bem como dos arts. 16, parágrafo único, e
20 da Lei n° 9.249/95, se impondo ao caso a subsunção ao feito dos arts.
51 e 55 da Lei n° 8.981/95; e
h) afastada a receita bruta apurada com base no art. 42 da Lei n° 9.430/96,
resta contaminado de nulidade material o lançamento ora impugnando, não
apenas quanto à apuração do IRPJ, mas também quanto à CSLL, à
COFINS e ao PIS.
Inicialmente, cumpre reconhecer que a Recorrente, de fato, exercia a atividade
típica de instituições financeiras, conforme exposto pelo v. aresto recorrido, nos seguintes termos
(fls. 982/983):
DA ATIVIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA
A impugnante defende que, uma vez classificada como instituição
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

financeira, restaria absolutamente comprovada e justificada a origem dos depósitos
bancários.
Vejamos o que diz a fiscalização no Termo de Verificação
Fiscal, acerca da atividade da empresa:
(...)
33.
Ao longo da fiscalização constatamos que a atividade da
Multcredit Factoring e Fomento se restringiu à concessão de
crédito a terceiros, mediante a permuta, com deságio, de
numerário por cheques pré-datados, enquanto que a atividade de
factoring requer a continuidade e a conjugação das seguintes
sub-atividades: assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a
receber; e compras de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços. A simples
operação de troca ou compra de cheques não é suficiente para
caracterizar a operação de fomento mercantil. Destaque-se que
quando intimado e reintimado a apresentar os contratos de
fomento mercantil que deveriam ter sido firmados, o contribuinte
sempre alegou que os mesmos não foram firmados, haja vista que
as operações foram realizadas sem qualquer formalidade e que se
resumiam à liberação de pequenos valores através da troca de
cheques,
ressaltando, insistentemente,
que tais
operações
prescindem de contrato formal.
34.
As permutas de numerário por cheques "pré-datados",
eram desacompanhadas da prestação de quaisquer outros
serviços aos clientes do contribuinte ora fiscalizado, tais como
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber e evidenciam
que a atividade desenvolvida pelo autuado constitui-se em típica
operação de crédito, que é c. Desse modo, as operações de
empréstimos habituais e freqüentes, como identificados no
presente caso, praticadas pela Multcredit Factoring e Fomento,
são serviços financeiros prestados, de natureza comercial e similar
às operações privativas de instituições financeiras, nos termos do
parágrafo único do art. 17 da Lei n° 4.595, de 31 de
dezembro de 1964.
(...)
40.
Conforme se depreende das normas transcritas acima, as
operações de crédito, entre outras, alcançam empréstimos sob
qualquer modalidade, aquisição de direito creditório e mútuo de
recursos financeiros, entretanto, a legislação limitou a atuação
das factoring a atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a
receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços.
41.
As operações de mútuo - intermediação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros - (o art. 17 da Lei n° 4.595, de
1964), que se diferenciam das aquisições de direito creditório, a teor
das já mencionadas disposições do Código Civil, não figuram entre
as atribuições das factoring. Desta forma, pode-se concluir que fica
afastada a possibilidade de tributação do contribuinte ora fiscalizado
sob as regras aplicáveis às empresas de factoring, pois constatamos
ao longo do procedimento fiscal que a sua atividade principal é a
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

realização de empréstimos de mútuo, de forma habitual e sistemática,
própria de instituição financeira, mediante a troca de cheques.
O que se depreende da descrição dos fatos, diferentemente do que alega
a empresa, é que a mesma exerce atividade privativa de instituições financeiras, sem ter
contudo autorização do Banco Central para tanto.
Ao atuar fora de sua área de competência legal a empresa pratica ilícito
administrativo, como disposto no artigo 1o da Resolução Bacen 2.144, de 22.02.95, a
seguir:
“Art. 1 ° Esclarecer que qualquer operação praticada por empresa
de fomento mercantil ("factoring") que não se ajuste ao disposto
no art. 28, parágrafo 1o, alínea "c.4", da Lei n° 8.981, de 20.01.95,
e que caracterize operação privativa de instituição financeira, nos
termos do art 17, da Lei n° 4.595, de 31.12.64, constitui ilícito
administrativo (Lei n° 4.595, de 31.12.64) e criminal (Lei n°
7.492, de 16.06.86).” (negritei/sublinhei)
Restando evidenciado que a empresa atuava de fato, mas não de direito,
como instituição financeira, não há como se acatar o seu argumento de que restaria
absolutamente comprovada e justificada a origem dos depósitos bancários, mesmo porque
ser instituição financeira não é, por si só, garantia de comprovação da origem dos
recursos.

Embora a atividade típica de instituição financeira fosse exercida pela Recorrente
à margem de autorização do Bacen, configurando ilícito administrativo, tal circunstância deve,
por força do que dispõe o inciso I do artigo 118 do CTN, ser abstraída para fins da interpretação
da definição legal do fato gerador, litteris:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis,
ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
(...)
Com efeito, o mencionado dispositivo legal consagra o que a doutrina
convencionou chamar de princípio do non olet, segundo o qual a juridicidade dos atos praticados
ou a licitude do seu objeto ou dos seus efeitos é irrelevante para a incidência tributária.
Contudo, ainda que as atividades desenvolvidas pela Recorrente sejam próprias de
instituição financeira, essa circunstância não é suficiente para comprovar a origem dos depósitos
bancários, à mingua da apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do artigo 42 da
Lei 9.430, de 1996.
A par de estar operando na clandestinidade e fora do alcance da fiscalização pelas
autoridades do Sistema Financeiro Nacional, a Recorrente foi intimada e reintimada a fazer as
comprovações necessárias (fls. 103/115, 118/130 e 132/138), tendo tergiversado mediante a
apresentação de respostas evasivas e imprestáveis para comprovar a origem dos recursos.
Confira-se:
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

(fls. 117)

(fls. 140)
Saliente-se que, como bem anotou o v. aresto recorrido (fls. 985), “Caso atuasse
como empresa de factoring, sua receita poderia ser apurada na forma do Ato Declaratório
Normativo COSIT no 51/1994 (...) Todavia, para que tal interpretação seja aplicável na situação
específica, faz-se necessária a demonstração, por parte do interessado, de que a receita omitida
realmente foi originada de sua atividade de factoring, o que não ocorreu no caso em apreço, no
qual o interessado limitou-se a alegar, sem, no entanto, comprovar a sua afirmação”.
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

Portanto, diante da absoluta carência de provas que pudessem minimamente
identificar os negócios que teriam dado origem aos depósitos bancários, não é possível conceber
que os mesmos foram fruto de cerebrinas operações creditícias de empréstimos e compras de
ativos financeiros, em relação às quais se desconhece a efetiva natureza, partes envolvidas,
valores e demais condições negociais. Nesse contexto, a presunção de omissão de receitas pelos
valores totais creditados em conta de depósito bancário de que trata o artigo 42 da Lei 9.430, de
1996, não foi ilidida.
B) NULIDADE DO LANÇAMENTO - ERRO DE TIPO
Em relação ao alegado erro de tipificação consistente na indicação dos arts. 27 e
42 da Lei n° 9.430, de 1996, e dos arts. 16, parágrafo único, e 20 da Lei n° 9.249, de 1995, como
fundamento da autuação, em detrimento do comando dos arts. 51 e 55 da Lei n° 8.981, de 1995,
novamente razão não assiste à Recorrente.
Lê-se nos indigitados dispositivos legais:
Art. 51. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando não conhecida a receita bruta,
será determinado através de procedimento de ofício, mediante a utilização de uma das
seguintes alternativas de cálculo:
(...)
Art. 55. O lucro arbitrado na forma do art. 51 constituirá também base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro, de que trata a Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988.

Bem se vê, pois, que o arbitramento dos lucros de que tratam os artigos 51 e 55 da
Lei no 8.981, de 1995, é cabível “quando não conhecida a receita bruta”.
No caso sub examine, considerando que os valores dos depósitos bancários de
origem não comprovada foram presumidamente caracterizados como receita omitida nos termos
da Lei 9.430, de 1996, sendo portanto conhecida, não há o que se falar na aplicação dos critérios
de arbitramento prescritos pela Lei 8.981, de 1995.
C) QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
De proêmio, registre-se que, nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, sendo “(...)
vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade” (RI CARF,
Anexo II, art. 62, caput).
Contudo, em relação às inconstitucionalidades aventadas pela Recorrente, ao
criticar a decisão recorrida quanto ao entendimento de que a quebra do sigilo bancário não
necessita do crivo do Poder Judiciário e, desse modo, teria ferido o posicionamento da Corte
Suprema, segundo o qual a Lei Complementar 105/2001, quanto à requisição e obtenção de
dados financeiros do contribuinte, perante instituição financeira, seria inconstitucional,
impende registrar que o Pretório Excelso, ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859, de
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

relatoria do ministro Dias Toffoli, em decisão plenária de 24.02.2016, se pronunciou quanto
à constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados, em acórdão de cuja ementa se
destacam os seguintes excertos:
Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386,
2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições
financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto
da ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da
Lei Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito
policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e
seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito
fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de
pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar).
Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de
compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o da Lei Complementar no
104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. Informações
necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos
impugnados. ADI no 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é
julgada improcedente. ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas
improcedentes.
(...)
4.
Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de
novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das
informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles
autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência
de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal.
5.
A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e
regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais,
econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem
também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização
do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever
fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as
ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso
que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento
fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 de
extrema significância nessa tarefa.
(...)

Considerando a existência de procedimento fiscal em curso, já cientificado ao
contribuinte (fls. 9/93) por ocasião em que a Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira foi operacionalizada (fls. 479/810), nos exatos termos do Decreto no 3.724, de 2001,
nada há a prover nesse aspecto.
D) ARBITRAMENTO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

O arbitramento do lucro da Recorrente nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010
decorreu da falta de apresentação dos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal,
apesar de ter sido intimada e reintimada para tal desiderato (fls. 91/93 e 96/98).
Na ocasião, em relação à escrita comercial e fiscal, a Recorrente apresentou as
seguintes explicações:

(fls. 94/95)

(fls. 99/100)

Desse modo, ex-vi do disposto no inciso III do artigo 47 da Lei 8.981, de 1995,
plenamente justificado o arbitramento levado a efeito pela fiscalização, mediante a aplicação da
alíquota de 45% (quarenta e cinco por cento), nos termos do parágrafo único do artigo 16 da Lei
9.249, de 1995, sobre a receita bruta objeto da presunção decorrente da omissão de receita
configurada pela falta de comprovação da origem, conforme visto anteriormente.
No mais, tal como já abortado no tópico anterior, sabendo-se que a capacidade
contributiva é princípio consagrado no § 1o do artigo 145 da Magna Carta, rememore-se que “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, de
sorte que as questões de índole constitucional” (Súmula CARF no 2), sendo “(...) vedado aos
membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade” (RI CARF, Anexo
II, art. 62, caput).
Conseguintemente, não merece provimento o apelo neste ponto.
E) AGRAVAMENTO DE MULTA - INEXISTÊNCIA DE DOLO
Por conta das condutas descritas no Relatório Fiscal de fls. 71/88, foi aplicada a
majoração da penalidade, consistente na dobra do percentual original de 75% (setenta e cinco por
cento) de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996.
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

A majoração da multa para 150% (cento e cinquenta por cento) foi realizada com
base no disposto no §1o do mesmo dispositivo, assim enunciado:
Art. 44. Omissis
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)

Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, estatuem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

A Recorrente aduz que a fiscalização não logrou êxito em demonstrar a prática de
qualquer das condutas típicas para a majoração da penalidade, pois não teria agido em nenhum
momento de forma fraudulenta ou em conluio com qualquer pessoa, sendo que a mera ausência
de declaração e recolhimento de tributos não implica conduta fraudulenta.
Os itens 57 e 58 do Relatório Fiscal de fls. 71/88, contudo, conduzem à conclusão
diversa. Confira-se:
(...)
57. Entendemos estar configurada na presente fiscalização as figuras da sonegação e da
fraude, tipificadas nos artigo 71 e 72 da 4.502/1964, pois o contribuinte, como
evidenciado ao longo da fiscalização, agiu de forma intencional no sentido de eximir-se
integralmente do montante de tributos a serem pagos, pois todas as declarações DIPJ
apresentadas, foram na condição de inativa, ano-calendário 2008 ou ZERADAS,
anos-calendário 2009 e 2010, enquanto que nas declarações DCTF não foram incluídos
qualquer débito, bem como também não foi realizado nenhum pagamento dos tributos
devidos no período da fiscalização, sendo que o contribuinte teve uma movimentação
financeira no período em montante superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), cuja
origem não foi comprovada, apesar do contribuinte ter sido reiteradamente intimado e
reintimado, tendo assim, visado com tais ações impedir integralmente o conhecimento,
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, o que caracteriza sonegação, conforme artigo 71, inciso I, da Lei n° 4.502/1964.
58. Da mesma forma, a conduta decorrente da vontade livre e consciente do fiscalizado,
modificou as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, tendo o
contribuinte apresentado todas as suas declarações ZERADAS, em relação ao período
fiscalizado, como se receita não tivesse, objetivando, assim, evitar integralmente o
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

pagamento dos tributos. Configura-se nesse caso a fraude, prevista no artigo 72 da Lei n°
4.502/1964.
(...)
Efetivamente, a Recorrente, além de responder com subterfúgios às intimações
para apresentação dos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal (vide tópico “D”
acima), apresentou declarações DIPJ na condição de inativa (ano-calendário de 2008) ou sem
movimento (anos­calendário de 2009 e 2010), bem como DCTF’s sem qualquer débito, tendo
movimentação financeira no período em montante superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais), ações que indicam sua clara intenção de impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, configurando sonegação.
Por conseguinte, andou bem a r. decisão recorrida ao manter a multa qualificada
de 150%, eis que restou demonstrado nos autos o intuito da Recorrente de esconder informações
sobre o fato gerador e o tributo devido.
F) DA NÃO EXIGÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA
A temática relativa à incidência de juros sobre as multas de ofício foi objeto da
Súmula CARF 108, de seguimento obrigatório no âmbito deste Sodalício, in verbis:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, não merece provimento o pedido.
DO RECURSO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
O Responsável Solidário CLÁUDIO MARTINHO SANTOS HENRIQUES
interpôs recurso voluntário a partir dos argumentos a seguir resumidos:
a) ausência de motivação do lançamento tributário;
b) ofensa ao princípio do devido processo legal; e
c) inexistência de relação de solidariedade tributária, nos termos do art. 124,
e da inaplicabilidade do art. 135, III, ambos do CTN.
A) AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Neste tópico, o Recorrente alega ofensa ao devido processo legal e ao direito de
defesa, posto que não foi intimado se manifestar acerca do procedimento fiscal, não
possuindo o Auto de Infração “arcabouço jurídico sobre o qual prosperar, ao menos com
relação ao corresponsável” e isso porque não teria sido comprovada a sua real participação
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

na realização do fato gerador da obrigação tributária, condição sine qua non para a
configuração da solidariedade prescrita no art. 124, do CTN.
Ademais, aduz que o Agente Fiscal se restringiu a afirmar que houve infração
à lei, sem contudo estabelecer os limites dessa infração, elencando, exclusivamente, os
descumprimentos das obrigações tributárias, principal e acessórias, o que, em verdade,
apenas se configura como mero inadimplemento de tributo, não tendo sido demonstrado que
tenha praticado qualquer ato doloso que tenha importado na constituição do crédito
tributário sob enfoque, uma vez que a imposição da responsabilidade sustenta-se em meros
argumentos presuntivos e subjetivos, inteiramente descobertos de prova documental.
As questões acima repetem e se confundem com os argumentos lançados nos
demais tópicos de seu arrazoado e serão examinadas nos itens seguintes.
B) OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
Nesse passo, o v. acórdão recorrido assim tratou da questão:
Por pertinência, transcrevo parte do voto condutor contido no Acórdão
12- 14.009, de 26 de abril de 2.007, da Sétima Turma desta Delegacia, que tomo como
razões próprias para decidir:
“Cabe registrar que os impugnantes confundem procedimento administrativo
com processo administrativo. No procedimento administrativo vige o princípio
da inquisitoriedade, o qual permite que a autoridade fazendária apure eventos
de interesse tributário, com a finalidade instrutória, estando fora do alcance de
questionamentos processuais do interessado, como o contraditório e a ampla
defesa. Já na fase processual, ou seja, uma vez lavrado o auto de infração e
havendo impugnação, instaurando-se, assim, a lide, aí sim, passam a vigorar aa
garantias processuais do interessado, como o contraditório e a ampla defesa.
Neste sentido, cita-se o autor James Marins, no Livro Direito Processual
Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial), Ed. Dialética, 2a edição, 2002,
p. 182.
‘Enquanto que a inquisitoriedade que preside o procedimento permite – dentro
da lei – uma atuação mais célere e eficaz por parte da Administração, as
garantias do processo enfeixam o atuar administrativo, criando para o
contribuinte poderes de participação no iter do julgamento (contraditório,
ampla defesa, recursos, etc...)’. (grifei)
Não cerceia o direito de defesa dos responsáveis a falta de intimação para
apresentação de defesa no procedimento administrativo, já que a fase de
investigação, preliminar à lavratura do auto de infração, é inquisitória, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido
processo legal, fase litigiosa (processo administrativo), mediante a apresentação
de impugnação instruída com os argumentos e provas de que disponha o sujeito
passivo direto e os responsáveis.”
Destaco que a empresa tomou ciência do lançamento através dos
Correios, como consta no Aviso de Recebimento – AR, em 25/06/2013 (fl. 889),
enquanto que o sócio CLÁUDIO MARTINHO SANTOS HENRIQUES foi cientificado
do lançamento, dos demais termos que acompanham os autos de infração e do Termo de
Sujeição Passiva Solidária em 27/06/2013 (fl. 890).
Constato também que todos os termos e documentos necessários à
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

compreensão dos autos foram oportunizados ao contribuinte e ao responsável solidário.
Cientificados da autuação, a pessoa jurídica autuada e seu sócio, na
condição de responsável solidário, ambos tiveram oportunidade de se defender, na forma
dos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72.
Em relação aos Autos de Infração impugnados, verifica-se que foram
lavrados por autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos
procedimentos fiscais previstos na legislação tributária e com a correta identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária.
Verifica-se, do exame dos autos, que a descrição dos fatos e as provas
juntadas ao processo permitem esclarecer a causa central da autuação, bem como toda
sistemática aplicável à constituição do crédito tributário e, por sua vez, a argumentação
desenvolvida pela interessada nas peças impugnatórias, permite concluir que as razões da
autuação foram perfeitamente compreendidas, tanto que exaustivamente contestadas.
Os Autos de Infração só seriam considerados nulos na hipótese de
conterem elementos que implicassem preterição do direito de defesa do sujeito passivo,
ou, ainda, se ausentes os requisitos mínimos necessários à sua feitura em boa forma, de
modo a, igualmente, impedir o exercício desse direito, em sua amplitude, o que não se
afigura no caso em tela.
Por tais razões, como tanto o sócio como a empresa puderam se
defender no processo administrativo, em estrita observância aos incisos LIV e LV do art.
5o da CF/1988, e estando o lançamento em harmonia com o disposto no Decreto
70.235/72, afasto a nulidade preconizada pelo impugnante.

Não merece reparos a decisão recorrida.
Com efeito, o devido processo legal, assim como o direito ao contraditório e à
ampla defesa, foram plenamente assegurados, na medida em que tanto a empresa Autuada
como o Responsável Solidário foram regularmente intimados da lavratura do Auto de
Infração (fls. 889/890), podendo exercer seu direito de apresentar impugnação (fls. 894/919 e
924/945) e de interpor recurso (fls. 1007/1035), não havendo o que se cogitar de nulidade
pela falta de intimação para manifestação no bojo do procedimento fiscal, de natureza
inquisitória.
C) INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA, NOS
TERMOS DO ART. 124, E DA INAPLICABILIDADE DO ART. 135, III, AMBOS DO
CTN
Dispõem os artigos 124 e 135 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.Não merece reparo a decisão recorrida.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

As ações
praticadas
pelo
sócio
CLÁUDIO
MARTINHO
SANTOS
HENRIQUES, que motivaram a sua responsabilização nos termos dos itens 61 a 64 do
Relatório Fiscal (fls. 87), foram as seguintes:

Vale dizer, os atos atribuídos ao sócio responsabilizado consistiram,
basicamente, na prestação de informações manifestamente falsas, mediante subterfúgios ao
responder as intimações para apresentação dos livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal (vide tópico “E” acima), apresentação de declarações DIPJ na condição de inativa
(ano-calendário de 2008) ou sem movimento (anos-calendário de 2009 e 2010), bem como
DCTF’s sem qualquer débito, quando a movimentação financeira no período foi de montante
superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), ações que indicaram a clara intenção de impedir
o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, configurando sonegação.
Essas ações, nada obstante sua gravidade, não são aptas a configurar a
responsabilidade solidária de que trata o artigo 124, I do CTN.
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724468/2013-72

De fato, o dispositivo em comento tem por pressuposto o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou seja, é necessário que as
pessoas envolvidas sejam partícipes na situação vinculada ao fato jurídico tributário que a lei
elegeu como hipótese de incidência do tributo.
No caso dos autos, não foi apontada nenhuma ação do sócio relacionada com
os fatos geradores que constituem o objeto da autuação (receitas presumidamente auferidas
por conta de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada), inviabilizando a sua
responsabilização com suporte no artigo 124, I do CTN, que deve ser rechaçada.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do Parecer Normativo Cosit no 04,
de 2018:
(...)
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I
do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato
jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
(...)
Por outro lado, essas mesmas ações, que estão plenamente descritas e
caracterizadas nos itens 57 e 58 do Relatório Fiscal (fls. 86), anteriormente reproduzidos,
configuram, à saciedade, a ocorrência de sonegação, isto é, atos praticados com infração de lei e,
portanto, sob o abrigo do disposto no artigo 135, III do CTN.
Em consequência, deve ser afastada a responsabilidade do sócio pelo artigo 124, I,
mas mantida por conta do artigo 135, III, ambos do CTN.
DO DISPOSITIVO
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, voto por NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
EMPRESA
AUTUADA
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO CLÁUDIO MARTINHO
SANTOS HENRIQUES apenas para o fim de afastar a sua responsabilidade com base no artigo
124, I do CTN, mantendo sua responsabilização com base no artigo 135, III do mesmo diploma
legal, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pelas partes, por serem
incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital